Tribunal: TJSP
Processo: 2196775-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000155076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2196775-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
BRASIL SÃO PAULO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE AÇO LTDA, é
embargado BLUESTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.
com determinação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
3a Vara Cível da Comarca de Suzano
Embargos de Declaração n. 2196775-90.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Brasil São Paulo Centro de Processamento de Aço Ltda.
Embargada: Bluestar Participações Ltda.
Votos n. 18.416
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão e contradição. Requisitos do artigo
1.022 do NCPC não preenchidos. Matéria
controvertida, todavia, é objeto de afetação
no REsp n. 1.763.462-MG, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (artigo
1.037 do NCPC). Embargos rejeitados, com
determinação de sobrestamento do feito até
o julgamento do recurso representativo da
controvérsia.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 758/763, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, que, por votação unânime, deu
provimento em parte ao recurso.
Segundo a embargante, o acórdão precisa ser
esclarecido, apontando, assim, duas omissões e uma contradição: (i)
omissão: quanto à existência de decisão proferida em sede de recurso
especial repetitivo afetando o processo de primeiro grau; (ii) omissão:
qual a amplitude do art. 400 do CPC? (iii) contradição: apesar de
reconhecer que a embargante não resistiu à exibição dos documentos, o
acórdão manteve a multa.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão ou
contradição. O acórdão é claro e suas conclusões devem ser mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
A Turma Julgadora apontou detalhadamente os
motivos que serviram para rechaçar a tese principal da agravante.
Por primeiro, força observar que a Turma
Julgadora, à expressas, deliberou acerca da não aplicação da Súmula 372
do STJ na espécie. Com efeito, conforme constou do acórdão, o
parágrafo único do art. 400 do CPC é incisivo quanto ao regramento que
deve ser aplicado para se resguardar a efetividade do comando judicial:
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. Em
outras palavras, repete a lei nesse dispositivo o poder geral de
efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC.
Nesse passo, restou, à evidência, superada a
limitação estampada na Súmula 372 do STJ (“Na ação de exibição de
documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”). Em outras
palavras, o juiz deve se valer de todos os meios necessários para impor à
parte a obrigação de exibir documento ou coisa. Nesse sentido, aliás,
importante indicar os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado,
5a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 537), a saber: “O
art. 400, parágrafo único, do CPC, autoriza o juiz a empregar qualquer
medida 'indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória' para a
satisfação da ordem de exibição. Resta superada a Súmula 372, do STJ,
que não tem mais cabimento, à vista do preceito expresso em sentido
contrário (...)”. Vale dizer, o excesso, na redação, “pode contribuir para
deixar claro que o juiz tem amplo espaço para eleger a técnica mais
adequada para a obtenção do documento ou da coisa buscados. Cabe ao
juiz decidir qual a medida empregar, não estando vinculado a eventual
pedido da parte requerente. A medida, também, pode ser alterada se
verificado o seu insucesso no caso presente” (Código de Processo Civil
Comentado, 5a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 537).
Sobre a superação da Súmula 372 do STJ: 1)
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2076779-35.2018, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 15-08-2018, rel. Juiz Gilson Delgado Miranda); 2)
TJSP, Apelação n. 1027501-90.2016.8.26.0602, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 14-11-2017, rel. Des. Mourão Neto; e 3) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2071193-80.2019.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 08-01-2020, rel. Des. Mauro Conti Machado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Por segundo, não
existe
a
contradição
apontada. O fato de a embargante não resistir ao comando de exibição
não muda nada. Delibera-se a incidência da multa se houver resistência;
seu trato tem como pano de fundo exatamente o estímulo ao
cumprimento da obrigação. Não havendo inadimplemento, certamente não
existirá multa para pagar. Essa é a lógica!
Por terceiro, o acórdão julgou o recurso
exatamente dentro dos limites do efeito devolutivo. Não tratou do
recurso repetitivo em atenção ao próprio inconformismo da agravante
que defendeu (i) a incidência da Súmula 372 do STJ; e (ii)
subsidiariamente, a redução da multa. Logo, não houve omissão.
De todo modo, considerando que a matéria
controvertida é objeto de afetação no REsp 1.763.462-MG, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (art. 1037 do CPC), rejeito os
embargos, mas com determinação de sobrestamento do feito até o
julgamento do recurso representativo da controvérsia.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração,
com determinação de sobrestamento do feito na forma indicada alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica